Tribunal: TJMT
Processo: 1002572-14.2023.8.11.0004
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002572-14.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DIEGO GONCALVES DE JESUS CHAGAS - CPF: 031.784.681-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 506 DO STF. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. ILICITUDE EXTRAPENAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. COMPATIBILIDADE COM A TESE FIXADA PELO STF. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I. Caso em exame

1. Juízo de retratação determinado pela Presidência da Segunda Turma Recursal, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em face do julgamento do Tema 506 de Repercussão Geral pelo STF (RE 635659), que fixou tese sobre a constitucionalidade do art. 28 da Lei no 11.343/2006, em processo onde esta Turma Recursal reformou sentença que havia declarado a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão desta Turma Recursal, que determinou o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, está em conformidade com a tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 506 de Repercussão Geral.

III. Razões de decidir

3. O acórdão desta Turma Recursal determinou o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, sem qualquer determinação no sentido de que o recorrente deveria ser processado criminalmente ou sofrer sanções de natureza penal.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 506, reconheceu que a conduta descrita no art. 28 da Lei no 11.343/2006, quando relacionada à cannabis sativa, não constitui infração penal, mas manteve o reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com a possibilidade de apreensão da droga e aplicação das sanções previstas nos incisos I e III do referido dispositivo legal.

5. O entendimento firmado pelo STF não afasta a aplicação das sanções previstas no art. 28 da Lei no 11.343/2006, apenas determina que estas sejam aplicadas em procedimento de natureza não penal, sem repercussão criminal para a conduta, o que não conflita com o acórdão desta Turma Recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Juízo de retratação negativo, mantendo-se o acórdão proferido por esta Turma Recursal.

Tese de julgamento: "O acórdão que determina o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, afastando a declaração de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei no 11.343/2006, está em consonância com o Tema 506 do STF, que manteve a ilicitude extrapenal da conduta e a possibilidade de aplicação das sanções previstas nos incisos I e III do referido dispositivo legal em procedimento de natureza não penal."_

---

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; Lei no 11.343/2006, art. 28, I e III; CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635659, Tema 506 de Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/06/2024, DJe 27/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de juízo de conformidade/retratação determinado pela Presidência da Segunda Turma Recursal, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em face do julgamento do Tema 506 de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE 635659), que fixou tese sobre a constitucionalidade do art. 28 da Lei no 11.343/2006.

O caso em análise versa sobre recurso extraordinário interposto por DIEGO GONCALVES DE JESUS CHAGAS contra acórdão desta Turma Recursal que deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, reformando sentença do Juizado Especial Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que havia declarado a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei no 11.343/2006 e determinado o arquivamento do feito.

O acórdão desta Turma Recursal determinou o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, afastando a declaração de inconstitucionalidade ventilada na sentença.

Sobreveio o julgamento do Tema 506 pelo STF, que fixou tese no sentido de que não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III).

É o relatório. Passo ao voto.

A questão posta para análise diz respeito à necessidade ou não de retratação desta Turma Recursal em face do julgamento do Tema 506 de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou tese sobre a constitucionalidade do art. 28 da Lei no 11.343/2006.

Conforme se depreende dos autos, esta Turma Recursal, ao julgar o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, reformou a sentença de primeiro grau que havia declarado a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei no 11.343/2006, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 635659 (Tema 506), fixou a seguinte tese: "i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta".

Analisando detidamente o acórdão proferido por esta Turma Recursal e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, verifico que não há necessidade de retratação, uma vez que o acórdão recorrido não se encontra em dissonância com o entendimento firmado pela Suprema Corte.

Com efeito, o acórdão desta Turma Recursal determinou o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, afastando a declaração de inconstitucionalidade ventilada na sentença. Não houve, portanto, qualquer determinação no sentido de que o recorrente deveria ser processado criminalmente ou sofrer sanções de natureza penal.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, ao julgar o Tema 506, reconheceu que a conduta descrita no art. 28 da Lei no 11.343/2006, quando relacionada à cannabis sativa, não constitui infração penal. Contudo, manteve o reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com a possibilidade de apreensão da droga e aplicação das sanções previstas nos incisos I e III do referido dispositivo legal, quais sejam, advertência sobre os efeitos das drogas e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

Assim, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal não afasta a aplicação das sanções previstas no art. 28 da Lei no 11.343/2006, apenas determina que estas sejam aplicadas em procedimento de natureza não penal, sem repercussão criminal para a conduta.

Nesse contexto, o acórdão desta Turma Recursal, ao determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que não impede a aplicação das sanções previstas no art. 28 da Lei no 11.343/2006 em procedimento de natureza não penal.

Importante ressaltar que o juízo de origem, ao dar prosseguimento ao feito, deverá observar a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, aplicando as sanções previstas nos incisos I e III do art. 28 da Lei no 11.343/2006 em procedimento de natureza não penal, sem qualquer repercussão criminal para a conduta do recorrente.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que, até que o Conselho Nacional de Justiça delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei no 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença. Tal determinação reforça a necessidade de prosseguimento do feito perante o juízo de origem, conforme determinado no acórdão desta Turma Recursal.

Portanto, considerando que o acórdão desta Turma Recursal determinou o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, sem qualquer determinação no sentido de que o recorrente deveria ser processado criminalmente ou sofrer sanções de natureza penal, e que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 506, manteve a possibilidade de aplicação das sanções previstas nos incisos I e III do art. 28 da Lei no 11.343/2006 em procedimento de natureza não penal, não há necessidade de retratação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em juízo de conformidade, mantenho o acórdão proferido por esta Turma Recursal, que deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público para determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, ressaltando que o juízo de origem deverá observar a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 506, aplicando as sanções previstas nos incisos I e III do art. 28 da Lei no 11.343/2006 em procedimento de natureza não penal, sem qualquer repercussão criminal para a conduta do recorrente.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025